Tribunal: TJES
Processo: 5006047-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda com genitor ou responsável no exterior
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006047-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZILDA DE FREITAS PAGEL
AGRAVADO: J. O. D. A. P. e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ZILDA DE FREITAS PAGEL em face da decisão, proferida na Ação de Regulamentação de Guarda Unilateral c/c Exoneração de Alimentos e Pensão Avoenga, proposta por Marcelo Martins Pádua, que concedeu a guarda unilateral provisória ao genitor, exonerando-o provisoriamente do encargo alimentar.

Em suas razões id. 1799880 esclarece a agravante, inicialmente, que a genitora dos menores mudou-se para os Estados Unidos para ajudar financeiramente a família, jamais deixando os filhos desamparados.

Afirma que, ao contrário do sustentado pelo autor/agravado em sua petição inicial, sua relação com o menor João não é boa, conforme provas colacionadas no presente instrumento.

Destaca a primazia do melhor interesse dos menores, devendo ser levado em consideração a opinião expressamente manifestada.

Através da decisão id. 1811514 o pedido de efeito suspensivo restou deferido.

Contrarrazões – id. 1876477 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso.

Na sequência, através da manifestação id. 2008822 o Agravado apresentou pedido de reconsideração.

É o relatório, no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 23 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ZILDA DE FREITAS PAGEL em face da decisão, proferida na Ação de Regulamentação de Guarda Unilateral c/c Exoneração de Alimentos e Pensão Avoenga, proposta por Marcelo Martins Pádua, que concedeu a guarda unilateral provisória ao genitor, exonerando-o provisoriamente do encargo alimentar.

Em suas razões id. 1799880 esclarece a agravante, inicialmente, que a genitora dos menores mudou-se para os Estados Unidos para ajudar financeiramente a família, jamais deixando os filhos desamparados.

Afirma que, ao contrário do sustentado pelo autor/agravado em sua petição inicial, sua relação com o menor João não é boa, conforme provas colacionadas no presente instrumento.

Destaca a primazia do melhor interesse dos menores, devendo ser levado em consideração a opinião expressamente manifestada.

Através da decisão id. 1811514 o pedido de efeito suspensivo restou deferido.

Contrarrazões – id. 1876477 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso.

Na sequência, através da manifestação id. 2008822 o Agravado apresentou pedido de reconsideração.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do agravo de instrumento.

Eminentes Pares, o presente recurso foi interposto pela avó materna em face da decisão, proferida na Ação de Regulamentação de Guarda Unilateral proposta por Marcelo Martins Pádua, que concedeu a guarda provisória dos menores ao genitor.

Consoante destacado no momento da análise liminar, por determinação legal e atendendo às normas principiológicas constitucionais, nos casos em que se discute a guarda de filho menor, o interesse dos pais deve ser mitigado em prol do melhor interesse da criança, aplicando-se ao caso concreto às disposições contidas no artigo 227 da Constituição Federal.

É certo que a concretização de tal valor, destacado pelo sistema normativo, depende fundamentalmente da família, pois cabe a ela assegurar o pleno desenvolvimento da criança e gerenciar a sua formação moral até a fase adulta da vida, garantindo-se aos filhos a convivência com os pais, que possuem o direito e o dever de criar, educar e assistir aos filhos menores.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 6°, comanda que o intérprete deve levar em consideração "os fins sociais a que ela se destina, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento".

Fixadas tais premissas, ao analisar os fatos apresentados neste agravo de instrumento, verifico que, quando a genitora viajou para os Estados Unidos, firmou procuração, juntamente com o Agravado, outorgando poderes à avó materna, ora agravante, para tratar dos assuntos relacionados aos menores João e Luiz Felipe.

Percebe-se, com isso, que em comum o acordo os genitores optaram por conferir à avó materna o exercício da guarda.

E, inobstante o vencimento do aludido instrumento, as provas carreadas até o momento, em especial os termos de declaração firmados perante os Conselhos Tutelares de Anchieta e Cariacica, demonstram que os menores pretendem continuar residindo com a avó materna.

No mesmo sentido caminham as manifestações externadas por meio dos áudios apresentados pela Agravante, havendo inequívoca manifestação do menor João, que já conta com 15 anos de idade – e cuja vontade deve ser levada em consideração.

Desse modo, visando o melhor interesse das crianças e, à mingua de qualquer elemento capaz de alterar a situação fática outrora pactuada pelos genitores, entendo de rigor a suspensão da decisão agravada.

Esclareço que, na atual fase processual, não vislumbro elementos capazes de infirmar as declarações lançadas pelo Conselho Tutelar de Anchieta, devendo a situação fática estabelecida perdurar até que os competentes estudos sociais venham aos autos, revelando qual parte possui as melhores condições de exercer a guarda das crianças.

Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, resta evidente a troca de acusações entre a avó materna e o genitor, situação que deve ser relegada a fim de que os argumentos e provas deduzidos no processo sejam objetivamente analisados, sem preconceitos subjetivos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
LHE DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GUARDA – AVÓ MATERNA – POSSIBILIDADE – ACORDO PRÉVIO ENTRE OS GENITORES – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO MENOR – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - RECURSO PROVIDO.

1 - Por determinação legal e atendendo às normas principiológicas constitucionais, nos casos em que se discute a guarda de filho menor, o interesse dos pais deve ser mitigado em prol do melhor interesse da criança, aplicando-se ao caso concreto às disposições contidas no artigo 227 da Constituição Federal.

2 - Quando a genitora viajou para os Estados Unidos, firmou procuração, juntamente com o Agravado, outorgando poderes à avó materna, ora agravante, para tratar dos assuntos relacionados aos menores. Percebe-se, com isso, que em comum o acordo os genitores optaram por conferir à avó materna o exercício da guarda.

3 - As provas carreadas até o momento, em especial os termos de declaração firmados perante os Conselhos Tutelares de Anchieta e Cariacica, demonstram que os menores pretendem continuar residindo com a avó materna. No mesmo sentido caminham as manifestações externadas por meio dos áudios apresentados pela Agravante, havendo inequívoca manifestação do menor João, que já conta com 15 anos de idade – e cuja vontade deve ser levada em consideração.

4 - Visando o melhor interesse das crianças e, à mingua de qualquer elemento capaz de alterar a situação fática outrora pactuada pelos genitores, de rigor a suspensão da decisão agravada.

5 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.